Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-75.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFICÁCIA LIBERATÓRIA DA CLAUSULA DE QUITAÇÃO. POSSE CONFIRMADA. RETOMADA ARBITRÁRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 320 do CCB, a quitação poderá ser dada por instrumento particular. Assim, a cláusula contratual que dispôs que o pagamento já foi realizado, dando a vendedora/cedente plena e total quitação, no ato da assinatura pelas partes, torna irrelevante a ausência de ressalva no contrato de que o pagamento do valor da contraprestação tenha sido feito indiretamente, como entendeu o juízo de origem, notadamente porque sequer foi suscitado pela ré.
2. À dicção termos dos artigos 560 e 561, ambos do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, incumbindo-lhe provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, bem como a perda da posse.
3. A posse pode ser demonstrada por meio da apresentação de contas de prestação de serviços públicos (fornecimento de água ou energia) em nome do possuidor, de depoimentos de testemunhas, fotografias ou outros documentos, como um contrato particular de promessa de compra e venda ou de cessão de direitos possessórios, em que haja cláusula com previsão de transmissão da posse. Embora não residente no local, que não é abastecido pelos serviços público de fornecimento de água e energia elétrica, ficou demonstrado nos autos que o autor ali executou terraplanagem do terreno e depositou materiais de construção (ID 61568570) a demonstrar o exercício da posse do lote na ocasião.
4. Recurso conhecido e provido.